Tribunal: STF
Processo: AI 300989
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. Questão relativa a cabimento de recurso.
        I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão
do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se interpretar
normas infraconstitucionais.
        II - R.E. inadmitido. Agravo não provido.